Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739450-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. (Id. 51451588) contra a r. decisão Id. 51451592, proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700370-43.2022.8.07.0018, determinou a remoção do veículo penhorado para o depósito público, às custas da Executada, nos termos seguintes: “Vistos etc. Defiro o Pedido de ID166539199 e, conforme Decisão de ID163907219 determino a avaliação, vistoria do Veículo FORD/CARGO 2628 E, Placa NKT 3697, ano de fabricação/modelo 2009/2009, cor azul, diesel, Renavam: 00182915182, Chassi: 9BFZCEEX29BB38800, ID 132588592. Como a executada silenciou quanto à atual localização do bem, a diligência deverá ocorrer no mesmo endereço que ocorreu a penhora de ID 132588592. O bem deverá ser removido a depósito público. Custas pelo executado. Fixo o prazo de 5 dias para que a exequente indique responsável (nome e telefone) para acompanhar adiligência e efetuar a remoção do bem, o qual requer CNH em categoria específica para sua remoção. Fixo, por fim, multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 para o caso de não localização do veículo. Prazo a ser contado desde a diligência negativa. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração foram rejeitados. Explica a Agravante que a remoção do veículo penhorado ocorrerá à suas expensas, o que lhe trará prejuízos. Defende ser aconselhável que o veículo penhorado permaneça em seu poder, até a hasta pública, a fim de evitar prejuízos desnecessários, tais como exposição ao sol e chuva, com deterioração e desvalorização. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para manter o bem penhorado em poder da Agravante, até a hasta pública. Preparo recolhido – Ids. 51451593 e 51452530. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo provisório, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ou à antecipação da tutela recursal. Conforme narrado acima, pretende a Agravante que o veículo penhorado seja mantido na sua posse, até a hasta pública. Segundo o art. 840, II, do CPC, serão preferencialmente depositados “II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;” O citado dispositivo legal preleciona que, nos locais em que não há depositário judicial, os bens ficarão em poder do executado (§ 2o) nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (§ 2o). Assim, o depósito em poder do executado é medida excepcional, logo, deve-se observar a regra geral, para que o bem penhorado permaneça em depósito público. Além disso, o Juiz a quo ressaltou que tal medida é necessária em razão da dificuldade de a Agravante dar acesso ao veículo, pois sequer indicou sua localização para permitir a vistoria. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora